Tribunal: TJSP
Processo: 2245591-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA DE PRECATÓRIO - SALDO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO VIA RPV - ADMISSIBILIDADE.
"A requisição de saldo residual via RPV, se em valor inferior a 60 salários mínimos, não traduz fracionamento do precatório por decorrer de erro do próprio INSS, portanto sem culpa do exequente, quando do pagamento do montante requisitado".